Tribunal: TJSP
Processo: 1501880-28.2022.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Defesa que alega omissão por ausência de apreciação da tese defensiva. Sem razão. Acórdão que se manifestou, de forma cristalina, a respeito dos argumentos evocados pelo embargante. Inexistência dos vícios apontados in casu. Caráter infringente. Prequestionamento. Embargos rejeitados.